Tribunal: TJDFT
Processo: 0736422-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO A CRÉDITO (PEAC). MUDANÇA QUANTO AO NÚMERO DE PRESTAÇÕES E À FORMA DE PAGAMENTO. ACORDO QUE NÃO TRADUZ NOVAÇÃO. RETENÇÕES EXCESSIVAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO EM DOBRO DESCABIDA. COMPENSAÇÃO. REGULARIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Não traduz novação, de maneira a extinguir a garantia prevista contratualmente, acordo de vontades que se restringe a alongar o número e a forma de pagamento das parcelas do empréstimo bancário, consoante a inteligência dos artigos 360 e 361 do Código Civil.
II. Não pode ser considerada hostil à boa-fé, inclusive na perspectiva objetiva, para o fim de respaldar a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, retenções excessivas promovidas pela instituição financeira no contexto de anormalidade contratual.
III. A compensação, como fato jurídico, opera automaticamente, nos termos do artigo 368 do Código Civil.
IV. À luz dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil, não pode ser considerada litigante de má-fé a parte cuja conduta processual não é inquinada de dolo ou temeridade.
V. Apelação conhecida e desprovida.